Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SEE/DF. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. DESCABIDA A REVERSÃO DA APOSENTADORIAPORINVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte autora de Ação de Reversão de Aposentadoria por Invalidez, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar a existência de vício em ato da administração pública; bem como a presença dos requisitos necessários à reversão da aposentadoria.
3. Verifica-se a inexistência de vício na concessão inicial da aposentadoria e no laudo pericial, elaborado por junta médica oficial, o qual concluiu que o servidor público é portador de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional.
4. Depreende-se dos documentos acostados aos autos que a negativa da reversão se encontra em conformidade com os princípios da Administração Pública e se mostra necessária para a saúde da apelante, não merecendo prosperar a tese de violação do direito a dignidade.
5. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, e, no caso de aposentadoria por invalidez, conforme o art. 34, I, da Lei Complementar n.o 840/2011, exige a comprovação, por junta médica oficial, da reabilitação.
6. A perícia elaborada na presente demanda aponta susceptibilidade de recorrência e a incapacidade parcial, não se mostrando apta a demonstrar a alteração do quadro clínico descrito no laudo pericial, elaborado por junta oficial, que concluiu pela aposentadoria por invalidez.
7. A ausência de comprovação da reabilitação impede a reversão.
8. Apelação conhecida e desprovida.